Tribunal: TJSP
Processo: 1009074-53.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Saúde Pública – Fornecimento de tratamento médico no Hospital A.C. Camargo – Autor que se encontra internado em outro hospital público – Tratamento médico fornecido – Escolha do paciente pela instituição – Inadmissibilidade – Critérios estabelecidos pela Administração para preenchimento de leitos – Ausência de prescrição médica – Sentença de improcedência

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Saúde Pública – Fornecimento de tratamento médico no Hospital A.C. Camargo – Autor que se encontra internado em outro hospital público – Tratamento médico fornecido – Escolha do paciente pela instituição – Inadmissibilidade – Critérios estabelecidos pela Administração para preenchimento de leitos – Ausência de prescrição médica – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação desprovido.